Tribunal: TJDFT
Processo: 0720549-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720549-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATANAEL DE PAULA PORTILHO AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - CBM/DF, CORONEL QOBM/COMB, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por NATANAEL DE PAULA PORTILHO (Impetrante), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0707483-48.2022.8.07.0018 impetrado pelo ora Agravante contra suposto ato coator do Presidente da Comissão permanente de Concursos - CBM/DF, CORONEL QOBM/Comb e do DISTRITO FEDERAL, para o fim de determinar a sua matrícula e habilitação no curso de formação/habilitação de oficiais bombeiros militares (CHOBM) dos quadros de oficiais bombeiros militares de saúde do Distrito FEDERAL (CBMDF), para o cargo em que foi aprovado de médico cardiologista, com o prosseguimento nas demais fases do certame. Transcrevo a decisão agravada (ID 128329994, do feito originário): “Recebo a emenda de ID 128202634 e documentos anexados. Para evitar tumulto processual, exclua-se a peça de ID 127745442. Inclua-se no cadastramento do polo passivo o Coronel QOBM/COMB. Chefe do Departamento de Recursos Humanos do CBMDF, conforme indicado na petição inicial (ID 128202634). Foi impetrado o presente mandado de segurança com pedido liminar para matrícula e habilitação no Curso de Habilitação de Oficiais Bombeiros Militares – CHOBM. Para fundamentar o seu pleito alega o impetrante que foi aprovado em concurso público para o cargo de médico cardiologista, mas não foi possível realizar sua matrícula por ser considerado não habilitado para o certame, em razão de limitação de idade. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie não se vislumbra presente o requisito da relevância da fundamentação, necessário ao deferimento de liminar em Mandado de Segurança. Vejamos. O impetrante foi considerado não habilitado para ingresso na corporação e matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Bombeiros Militares dos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde e Complementar (ID 127745799) por incidir no impeditivo previsto no inciso III, subitem 4.1 do edital de abertura no 001, de 1o de julho de 2006 (ID 127745801, pág. 13), o qual estabelece: 4.1 O candidato deverá possuir os seguintes requisitos a serem comprovados na data de convocação para ingresso no CBMDF e matrícula no CHOBM: [...] III - possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos e, no máximo 35(trinta e cinco) anos de idade até a data da inscrição no concurso, em conformidade com a Decisão 2001/2016-TCDF; Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na súmula 683, somente é possível a limitação de idade para inscrição em concurso público quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. No caso, a idade máxima de 35 (trinta e cinco) anos para ingresso nos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde está estabelecida em lei, conforme previsto no artigo 11, § 1o, inciso II da Lei no 7.479/86, Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e também possui expressa previsão no edital de abertura do certame, portanto, o impetrante tinha ciência da referida limitação para o cargo médico e ainda assim realizou a inscrição em desconformidade com as regras do edital. O próprio impetrante reconhece que na data de inscrição já contava com quinze dias a mais da limitação de idade, portanto, não se verifica nenhuma ilegalidade no ato que o considerou não habilitado. A pretensão do impetrante caracteriza uma nítida violação do princípio da isonomia, pois pretende afastar as regras do edital para receber tratamento privilegiado em detrimento dos demais candidatos que tiveram que observar essas mesmas regras. Assim, está evidenciado que o impetrante não logrou êxito em provar a existência de direito líquido e certo, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhas INDEFIRO A LIMINAR. Notifiquem-se as autoridades coatoras para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público”. Em suas razões recursais (ID 36597591), o Agravante aduz que fora inscrito e aprovado na 9a colocação do Concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para o cargo de aspirante/médico cardiologista, conforme Edital de Abertura n.o 001, de 1o de julho de 2016. Informa que, em 09 de junho de 2022, por meio de edital no 75, teve ciência da sua inabilitação para o ingresso no corpo de bombeiros militar do Distrito Federal e matrícula no curso de formação respectivo por haver ultrapassado a idade máxima de 35 (trinta e cinco) anos, sendo que “realizou a inscrição no dia 21/08/2016 apenas 15 dias após completar 36 anos, sendo que sua inscrição foi deferida, efetivada, sendo aprovado em todas as fases em excelente colocação, bem como toda realização e fases do concurso igualmente foram aceitas.” (ID 36597591 - Pág. 4) Argumenta que o Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento, por meio do Enunciado de Súmula no 683 de que “o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição Federal, quando passa a ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. Sustenta a urgência do caso diante da iminência do início do curso de formação, sendo que o não deferimento do pedido liminar poderia lhe acarretar gravíssimo prejuízo, perdendo inclusive o objeto da ação. Destarte, requer (ID 36597591 - Pág. 16/17): “O deferimento da liminar, nos termos do art. 7o, III §3o da Lei 12.016/2009, art. 300 e art. 1.019 do CPC para o fim de determinar aos agravados que permitam a matrícula e habilitação no curso de formação/habilitação de oficiais bombeiros militares (CHOBM) dos quadros de oficiais bombeiros militares de saúde do Distrito FEDERAL (CBMDF) e complementar para o cargo em que foi aprovado de médico cardiologista em 9o lugar, independentemente da idade do agravante, bem como, o prosseguimento nas demais fases do certame, até a decisão final do Mandado de segurança, sob pena de perda do objeto do agravo e do mandado de segurança”; Preparo recolhido, conforme ID 36597594 - Pág. 1. É o relatório. Passo a decidir. O recurso revela-se cabível, nos termos do art. 1.015, incisos I e II do CPC, mostra-se tempestivo, encontra-se com o preparo (ID 27676560 - Pág. 1) e prescinde da formação do instrumento (art. 1.017, § 5o, do CPC), razão pela qual o conheço, uma vez preenchidos os seus pressupostos legais. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de tutela de urgência, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da empresa Agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A pretensão do Agravante é de que seja concedida inaudita altera pars liminar que lhe garanta a matrícula e habilitação no curso de formação/habilitação de oficiais bombeiros militares (CHOBM) dos quadros de oficiais bombeiros militares de saúde do Distrito FEDERAL (CBMDF), para o cargo em que foi aprovado de médico cardiologista, referente ao Edital de Abertura n.o 001, de 1o de julho de 2016, não obstante haver sido considerado não habilitado para o ingresso no corpo de bombeiros militar do Distrito Federal por haver ultrapassado a idade máxima de 35 (trinta e cinco) anos em apenas 15 (quinze) dias. Sobre o caso, o edital de abertura no 001, de 1o de julho de 2006, expressamente dispôs em seu item 4 - DOS REQUISITOS PARA INGRESSO NO CBMDF E MATRÍCULA NO CFOBM –, subitem 4.1 (ID 127745801, do processo originário): “4.1 O candidato deverá possuir os seguintes requisitos a serem comprovados na data de convocação para ingresso no CBMDF e matrícula no CHOBM: (...) III - possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos e, no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade até a data da inscrição no concurso, em conformidade com a Decisão 2001/2016-TCDF; Neste juízo de prelibação incipiente, anoto que o agravante é candidato a cargo de Oficial Médico Cardiologista do Corpo de Bombeiro Militar do DF, portanto, em tese, necessária a distinção daqueles que concorrem ao cargo de combatente e/ou similar, nos quais justificar-se-ia a restrição etária com mais razão. Sobre o tema, vejamos o enunciado da Súmula 683, do STF: “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.” A propósito, pertinente ressaltar a tese fixada em repercussão geral - Tema 646, do STF: “O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. [Tese definida no ARE 678.112 RG, rel. min. Luiz Fux, P, j. 25-4-2013, DJE 93 de 17-5-2016, Tema 646.] E, em demandas semelhantes, revela-se bastante elucidativo os seguintes Arestos do Pretório Excelso, verbis: “Tenho que o inconformismo não merece colhida. No caso, a instância judicante de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado (fls. 10): "Direito Constitucional e Administrativo. Mandado de segurança. Concurso público para provimento do cargo de Médico do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar do Estado Limite máximo de idade. Segundo a Súmula 683, do STF, o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Diferente do que ocorre com o candidato aspirante à Oficial, Sargento e Soldado PM, o candidato que presta concurso para provimento do cargo de Médico do Quadro de Oficiais de Saúde da PM, não pode estar adstrito ao limite máximo de idade estabelecido na legislação e no edital do certame, em virtude natureza eminentemente técnico-científica inerente às atribuições do cargo, de modo que não poderia a autoridade coatora, a pretexto de dar cumprimento às disposições do edital, indeferir a matrícula do impetrante no Estágio específico para Oficiais de Saúde da Polícia Militar do Estado do Maranhão sem transpor os limites da constitucionalidade. Ordem concedida." 6. Nessa contextura, entendo que não se poderia dar solução diferente à demanda. Isso porque, segundo consignado na decisão agravada, o aresto impugnado afina com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 7. Com efeito, o limite de idade como critério para ingresso no serviço público apenas se legitima quando estritamente relacionado à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido. Entendimento esse cristalizado na Súmula 683/STF: (...). 8. No caso, as atribuições a ser desempenhadas não são propriamente aquelas típicas do serviço militar. Cuida-se de vaga relacionada à área de saúde (cargo de médico, em diversas especialidades), reclamando formação específica para o seu desempenho. Pelo que, a meu sentir, não se revela razoável ou proporcional a discriminação etária (28 anos).” (AI 720.259 AgR, rel. min. Ayres Britto, 2a T, j. 22-2-2011, DJE 78 28-4-2011.) (Destacamos) “A lei pode limitar o acesso a cargos públicos, desde que as exigências sejam razoáveis e não violem o art. 7o, XXX, da Constituição. Entretanto, não se pode exigir, para o exercício do cargo de médico da Polícia Militar, que o candidato seja jovem e tenha vigor físico, uma vez que tais atributos não são indispensáveis ao exercício das atribuições do cargo.” (AI 486.439 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, 2a T, j. 19-8-2008, DJE 227 28-11-2008.) (Destacamos) Portanto, como se vê, neste juízo de prelibação incipiente, apresenta-se a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano e risco ao resultado útil do processo decorrem da exclusão do agravante das fases subsequentes do certame, de modo que a liminar merece ser deferida. Essas as razões por que DEFIRO A LIMINAR, para assegurar, até o julgamento do mérito do presente recurso, a continuidade do agravante no certame independentemente do critério etário. Oficie-se ao d. Juízo de origem. Após, intimem-se os Agravados para apresentarem contrarrazões. Em seguida, remetam-se os autos à i. Procuradoria de Justiça para, caso entenda, manifestar-se na lide. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator